Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727148-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para ciência das informações prestadas pelo Distrito Federal (ID 65392418). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 64297143. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator